Tribunal: STF
Processo: RHC 234957
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO À ÍNTEGRA DE CONTEÚDO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 834.303/DF (e-doc. 55).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 15 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1830 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput (tráfico de drogas), e 35 (associação para tal fim), ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (e-docs. 11 e 12, p. 1-47). 



    3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios deu provimento, em parte, ao recurso de apelação da defesa, apenas para afastar a valoração negativa da conduta social, personalidade, motivos e consequências dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e reconhecer a atenuante da confissão espontânea. A pena foi redimensionada em 9 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 1297 dias-multa (e-doc. 17). 



    4. Contra o acórdão, foi formalizado habeas corpus no STJ, o qual não foi conhecido pelo ministro relator. Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o acórdão ora impugnado.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente sustenta, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos da prisão preventiva. Aduz que, em 15/08/2023, a magistrada responsável pela “execução provisória da pena” concedeu a progressão ao regime semiaberto, com a possibilidade de gozo dos benefícios atinentes, notadamente, trabalho externo e saída temporária. Alega a incompatibilidade da custódia provisória com o regime intermediário. Frisa a ausência manifesta de periculum libertatis. Destaca não caracterizada supressão de instância. Alega que não foi disponibilizada à defesa a íntegra dos diálogos resultantes de interceptações telefônicas. Articula que “o juízo de primeira instância decidiu seguir com o processo mesmo ciente da impossibilidade de acesso a uma das 9 (nove) mídias produzidas a partir das interceptações mencionadas, sendo nítido o prejuízo à Defesa.” Aduz que o próprio acórdão do TJDFT reconheceu que as partes não tiveram acesso integral ao conteúdo das escutas. Defende que “a simples possibilidade (diferente de “probabilidade”) de que naquela mídia exista(m) diálogo(s) que sirva(m) para de qualquer modo favorecer o RECORRENTE já é prova suficiente do prejuízo decorrente da impossibilidade de acesso, eis que, nesse cenário, o acusado foi privado de prova fundamental para a sua defesa.” Salienta inobservados o art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal e o verbete nº 14 da Súmula Vinculante. 



    6. Requer, no âmbito liminar, que o recorrente possa aguardar o julgamento final deste recurso em liberdade. No mérito, busca a revogação da prisão preventiva e o reconhecimento da nulidade do processo-crime. 



    7. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em contrarrazões, manifesta-se pela negativa de provimento (e-doc. 77). 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. De início, observo que as alegações relacionadas à insubsistência da prisão preventiva, inclusive quanto a incompatibilidade da custódia com o regime semiaberto concedido ao recorrente, não foram objeto de análise pelo STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. No ponto, verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



     



    10. Em relação ao pleito de reconhecimento de nulidade do processo-crime, ante o alegado prejuízo causado à defesa em decorrência da não disponibilização da integralidade de diálogos resultantes de interceptações telefônicas, entendo que não há ilegalidade a ser reconhecida. 



    11. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    12. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançar determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    “(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício”. 



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27).



    13. Estabelecidas tais premissas, verifico que o Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso de apelação, afirmou que a mídia danificada não teve seu conteúdo ventilado nos autos pela acusação, tampouco serviu para o convencimento do sentenciante, motivo pelo qual não se demonstrou qualquer prejuízo às partes. Eis os principais trechos do pronunciamento: 



    “No tocante à contaminação das provas por ausência de autorização judicial, o Juiz sentenciante rechaçou o alegado com a seguinte fundamentação: 



    Não merece acolhimento a tese de nulidade de prova. 



    Isso porque, conforme consta do PJe 0002495-18.2018.8.07.0001, após a prisão de GUILHERME ASSAMANN FACCIO ROSSINI e GUSTAVO LIMA LEITE, foi deferida quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares dos envolvidos, diante dos indícios da prática de crime de tráfico de drogas. 



    Portanto, percebe-se que o acesso ao conteúdo dos celulares que iniciou as diligências policiais foi realizado ante a devida autorização judicial, o que afasta a alegação de nulidade. 



    Além disso, as mídias das interceptações foram disponibilizadas para as partes. 



    Nesse sentido, conforme jurisprudência do TJDFT, em interceptações telefônicas autorizadas pelo Juiz a transcrição parcial dos diálogos constitui prova lícita, não se exigindo a degravação integral de todos os diálogos transcritos nos autos, com análise por peritos oficiais. Apenas se exige que mídia gravada seja colocada à disposição da Defesa para consulta em sua integralidade (Acórdão 1066165, 20160110708346APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/11/2017, publicado no DJE: 13/12/2017. Pág.: 122/142) 



    Logo, superadas as preliminares e verificado que o processo não ostenta vícios e nem nulidades. 



    Como se observa, houve prévia autorização judicial, sendo indevida a alegação de nulidade. 



    Conforme Ocorrência Policial n. 53/2021 da 5ª DP (ID 34479050), em 04/02/2021, a polícia deflagrou a Operação Flash, referente à investigação sobre tráfico e associação para o tráfico na área central da Capital Federal e adjacências, a qual se prolongou por pouco mais de 2 (dois) anos, tendo sido cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão expedidos pelo Juízo da 4ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos do processo n. 0002495-18.2018.8.07.0001.



    Com relação à alegação de cerceamento de defesa em razão da falta de acesso a uma das mídias, observa-se que 8 (oito) mídias foram anexadas nos autos n. 703356-55.2021.8.07.0001 e não foi possível acessar o conteúdo de uma delas por razões técnicas, não solucionadas no curso da instrução. 



    Referida mídia não foi disponibilizada em Juízo, seja para as partes seja para o Magistrado. 



    Nesse cenário, não há que se falar em cerceamento de Defesa pelo não acesso a referida mídia que não teve seu conteúdo ventilado nos autos pela acusação, tampouco serviu para o convencimento do Sentenciante. 



    Oportuno destacar que a simples alegação de nulidade, sem a demonstração do efetivo prejuízo à defesa, como se deu na espécie, não autoriza a declaração de nulidade, em estrita observância ao princípio pas de nullité sans grief, insculpido no artigo 563 do Código de Processo Penal. 



    A falta de acesso à mídia não trouxe prejuízo para a defesa, de modo que a alegação de nulidade processual se mostra infundada e merece ser afastada.” (e-doc. 17, p. 15-16; grifos nossos). 



    14. Adotando idêntica visão, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não reconheceu a nulidade ventilada, tendo em vista a ausência de comprovação de prejuízo à defesa: 



    “Quanto ao alegado cerceamento de defesa, conforme destaquei na decisão monocrática, o acórdão esclareceu que a mídia danificada "não teve seu conteúdo ventilado nos autos pela acusação, tampouco serviu para o convencimento do sentenciante", motivo pelo qual não se demonstrou qualquer prejuízo às partes. 



    Conforme o entendimento desta Corte Superior de Justiça, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama a efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)” (e-doc. 55, p. 4; grifos nossos).



     



    15. Com efeito, o conteúdo constante da mídia a que o recorrente reclama o acesso não foi conhecido por qualquer das partes processuais, como mencionado, por razões de ordem técnicas, não solucionadas no curso da instrução. Tais dados, portanto, não foram sequer articulados pela acusação ou utilizados pelo Juízo sentenciante a fim de formação do convencimento a respeito da materialidade e da autoria delitivas. A condenação do recorrente se deu a partir das provas constantes dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, entendo ausente a comprovação de prejuízo, que não se configura pela mera alegação, baseada em suposição, de existência de conteúdo relevante na mídia, considerado o interesse da defesa. 



    16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de abril de 2024. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator